Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-56.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800053-56.2019.8.14.0085
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PLACIDO MONTEIRO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
contra sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Inhangapi-PA (ID 3690011), na qual julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado pelo apelado
PLACIDO MONTEIRO DOS REIS
, condenando-lhe, ainda, em custas e honorários.

Em razões, requereu, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de erro no procedimento, considerando que foi prolatada de forma antecipada sem que houvesse o saneamento do feito, bem como a intimação das partes para especificação de provas.

Pontuou, ainda, que não devem prosperar as alegações do apelado, havendo a necessidade de reforma da sentença diante da impossibilidade de simples aplicação dos efeitos da revelia para reconhecer a total procedência dos pedidos, sem que haja mínimo lastro probatório do direito do autor.

Argumentou que não há que se falar em desconhecimento do referido contrato, visto que o mesmo possui a anuência do apelado e que é inviável exigir que o banco demonstre o não recebimento dos valores contratados, isto porque a comprovação se dá com a apresentação do extrato da conta do recorrido, prova que somente poderia sobrevir a partir da iniciativa do mesmo por se tratar de informação sigilosa.

Alegou que é incabível a repetição de indébito porque agiu licitamente, não estando configurada má-fé de sua parte.

Defendeu a inexistência de danos morais indenizáveis ou a necessidade de redução da verba indenizatória fixada.

Ao final, pugnou pelo total provimento do recurso para reformar a sentença em todos os seus termos.

Contrarrazões não foram juntadas pela parte recorrida, conforme certificado nos autos (ID 3690122).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo a examinar suas razões.

Com a devida vênia, não merece acolhimento a pretensão recursal.

De início, cabe o enfrentamento da preliminar de nulidade de cerceamento de defesa arguida pelo banco recorrente.

Como é sabido, o juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe o exame acerca da necessidade ou não da produção de aporte probatório requerido.

Assim, em sendo considerado o réu revel e presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor da demanda, o juiz julgará antecipadamente seu pedido, não havendo qualquer irregularidade neste procedimento (art.344 c/c 355, II, do CPC/2015).

O magistrado concluiu que as provas colacionadas aos autos eram suficientes para formar sua convicção e ensejar o julgamento antecipado (art.355, I, do CPC/2015), o que, a meu ver, mostrou-se medida razoável à luz inversão do ônus da prova que milita em favor do consumidor (art.6, VIII, do CDC), razão pela qual desnecessário seria cogitar de saneamento do processo ou intimação do apelante para deliberar sobre produção de prova em via preclusa.

Rejeitada a preliminar de nulidade, passo ao exame do mérito.

O caso trata de nítida relação de consumo, conforme versado nos artigos 2º e 3º do CDC, o que atrai incidência de todo arcabouço principiológico da referida lei de regência e justifica, em grande proporção, correta solução adotada na origem em favor do apelado.

Do exame dos autos, tudo indica que banco apelante foi vítima de fraude. Alguém deve ter se apropriado dos dados pessoais do apelado e se passado por ele no ato da contratação do empréstimo pessoal perante a instituição financeira, não havendo nenhuma evidência de que esta fraude tenha sido perpetrada pelo ora recorrido.

No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do banco.

Embora afirme o banco não ter praticado qualquer ilícito, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da teoria do risco do empreendimento.

Cuida-se, pois, de fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil.

Diante desse cenário, acertada é a adoção do entendimento firmado na súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça que assim enuncia: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Não se pode negar que é dever das instituições financeiras criar uma estrutura apta, com instrumentos eficazes para evitar fraudes no exercício de sua atividade bancária, que venham a prejudicar os seus consumidores, tomando todas as cautelas na verificação da documentação e celebração dos contratos.

Com essas considerações, é possível concluir que está caracterizada a falha na prestação do serviço e dever de indenizar os danos causados ao consumidor apelado.

Os danos materiais são devidos e comprovados pelos descontos das parcelas do empréstimo pessoal não contratado na conta corrente do apelado.

De outro lado, merece reparo a sentença que determinou a restituição em dobro do valor referente aos descontos na aposentadoria do apelado, de vez que a falha na prestação do serviço por instituição financeira não caracteriza de per si má-fé, muito embora devesse ela zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.

É sabido que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor, a qual não foi provada nos autos.

Nesse sentido, cito a seguinte ementa de precedente retratando o posicionamento acima exposto:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. (1) VIOLAÇÃO A DISPOSITVO DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. (2) OFENSA AO ART. 42 DO CDC.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
. PRECEDENTES. (3) DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ; E, (4) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. (STJ - AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

Em relação ao dano moral, o certo é que os sucessivos descontos na conta corrente do consumidor geraram aborrecimento imensamente superior ao que pode ser tido como normal ou tolerável.

É dizer, a cobrança indevida feita pelo banco recorrente por uma dívida inexistente constituiu ato ilícito que certamente gerou frustração e aflição ao consumidor recorrido, produzindo danos morais indenizáveis, independente da inexistência de negativação indevida na hipótese.

Assim, considerando tais fatores, reputo adequado o valor fixado pelo juízo singular (R$ 4.000,00), não comportando a redução pretendida.

À vista da procedência da pretensão do autor/apelado, prospera a condenação em custas e honorários em desfavor do apelante.

Em suma, a decisão do magistrado singular foi acertada e deve ser mantida integralmente.

A jurisprudência desta e.corte e dos tribunais pátrios perfilham a mesma solução adotada, conforme se vê:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. O consumidor terá direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, apenas quando comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes do STJ. Reforma da sentença que se impõe, neste ponto. 3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequa (TJPA – AP.CIV-3468108, 3468108, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-11).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DA AUTORA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO
(TJPA – AP.CIV-3895314, 3895314, Rel. Maria Do Ceo Maciel Coutinho, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-10-27).

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para afastar a restituição em dobro. No mais, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

À secretaria para providências legais.

P.R.I.C.

Belém-PA, 24 de novembro 2020.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/12/2020